Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO E AGRAVO INTERNO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução e agravo interno interpostos pela Defesa do agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo.
2. Decisão subsequente desta Relatoria que indeferiu a tutela de urgência reclamada no agravo em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do juízo da execução carece de fundamentação concreta e atualizada, tendo se baseado apenas em faltas disciplinares antigas; e (ii) estabelecer se a decisão desta Relatoria configura negativa de prestação jurisdicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão do juízo da execução foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que o bom comportamento carcerário deve ser aferido durante toda a execução da pena, não se limitando ao período de 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício.
5. A decisão desta Relatoria foi fundamentada de acordo com os artigos 93, IX, da CF e art. 489, §1o, do CPC, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
6. A existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, constitui óbice à concessão do livramento condicional, pois revela comportamento carcerário impeditivo do benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos.